Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706946-57.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME RECORRIDO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS. EMPRESA NÃO OPTANTE DO REGIME TRIBUTARIO SIMPLES NACIONAL. EC 87/2015. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR AFASTADA. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO ICMS. PARTILHA DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. LEGALIDADE. 1 . O DIFAL, instituído inicialmente pela EC 87/2015, assim conhecido como o Diferencial da Alíquota do ICMS, visa a garantir ao Estado de destino o direito à parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais, de modo a evitar que a aquisição interestadual de mercadoria seja substancialmente menos onerosa do que a compra no próprio Estado, que estará sujeita apenas à alíquota interna cheia. 2. A inovação trazida pela EC 87/2015 não instituiu novo fato gerador, o que ensejaria a regulamentação por lei complementar, nos termos do art. 146. III, “a”. A referida emenda constitucional apenas dispôs acerca da diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual do Estado remetente, devido nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto, não ensejando nova espécie tributária e dispensando-se, assim, a exigência de Lei Complementar que se restringe à definição de tributos, fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Assim, o DIFAL trata de regra sobre a repartição de receita oriunda de tributo já existente, com previsão constitucional. 3. A cobrança do diferencial de alíquota não onera a operação subsequente promovida pela empresa, mas apenas equaliza a anterior, de maneira a viabilizar o recolhimento da diferença entre a alíquota interna e interestadual. Tal mecanismo está intrinsecamente associado ao princípio da não cumulatividade, imperativo constitucional no que concerne ao ICMS (art. 155, § 2o, I), o qual garante a compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XII, § 2o, alíneas “a”, “c”, “d”, e “i”, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de a instituição de Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL) somente pode ser veiculada por lei estadual se tal hipótese de incidência estiver previamente prevista em lei complementar, o que não se verificaria no caso em exame. Outrossim, salienta que o acórdão impugnado julgou válida, em detrimento dos dispositivos constitucionais mencionados, a Lei 5.546/2015, para instituir a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de remessa de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Por fim, repisa os argumentos expendidos no especial. Ademais, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à necessidade de edição de lei complementar visando a cobrfança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional 87/2015 (ARE 1237351/DF – TEMA 1093), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005